Tribunal: TJSP
Processo: 1004844-25.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO - Cópia da sentença única - Recurso não pode ser conhecido, porque: (a) existe apelação buscando a reforma da r. sentença proferida nos autos no 1013992-89.2016.8.26.0506, que também decidiu o presente feito; (b) incabível, porque pelo princípio da singularidade, unirrecorribilidade ou unicidade recursal não cabe a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO - Cópia da sentença única - Recurso não pode ser conhecido, porque: (a) existe apelação buscando a reforma da r. sentença proferida nos autos no 1013992-89.2016.8.26.0506, que também decidiu o presente feito; (b) incabível, porque pelo princípio da singularidade, unirrecorribilidade ou unicidade recursal não cabe a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, e até mesmo desnecessária a interposição de mais de uma apelação contra a mesma r. sentença, ainda que única e proferida no julgamento conjunto de ações reunidas; e (c) sequer existe sentença proferida nos presentes autos, mas mero traslado de sentença única proferida no processo no 1013992-89.2016.8.26.0506, em feitos reunidos para julgamento conjunto.
Recurso não conhecido.